Tribunal: TJMT
Processo: 1012736-97.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012736-97.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 - CNJ – CAPITAL
Apelante : LUCAS BARBOSA GODINHO
Apelado : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E OUTROS
Número do Protocolo : 1012736-97.2018.8.11.0041
A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A apresentou petição de chamamento do feito a ordem, alegando que o autor já foi indenizado pelo mesmo acidente na ação de no. 1031315-30.2017.8.11.0041, de modo que a questão posta em discussão nos presentes autos ofende a coisa julgada (cf. fls. 26802481).
O autor apresentou a manifestação a que se refere o doc. Num. 29847960, torcendo pela rejeição do pedido.
É a suma.
D E C I D O
Na presente ação, o autor requereu indenização securitária referente à invalidez permanente do punho esquerdo.
Nos autos da ação de no. 1031315-30.2017.8.11.0041, o autor buscava a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização securitária referente as fraturas que sofreu na clavícula esquerda e na estrutura facial.
A coisa julgada está relacionada com a sentença judicial, sendo a mesma irrecorrível, ou seja, não admite mais a interposição de qualquer recurso, tornado esta, assim, imutável, buscando, assim, dar segurança jurídica às decisões judiciais e evitar que os conflitos se perpetuem no tempo.
No presente caso, como as duas ações buscaram reparações por lesões diferentes, não há falar em coisa julgada.
Portanto, indefiro o pedido da Seguradora.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator